Tribunal: TJDFT
Processo: 0735395-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735395-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELLA LORRAINE VIEIRA FERNANDES MESSIAS E SILVA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Vistos. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCELLA LORRAINE VIEIRA FERNANDES MESSIAS E SILVA, contra a decisão proferida na ação de revisão de cláusulas contratuais ajuizada em desfavor de BANCO PAN S.A., que indeferiu a gratuidade da justiça. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifica-se que já houve a interposição de idêntico recurso, o qual foi distribuído sob o n.o 0734842-56.2024.8.07.0000. Assim, nos termos dos arts. 9o, caput; 10 e 932, III, todos do CPC, CONVERTO o julgamento em diligência, para possibilitar à agravante se manifestar, caso queira, sobre eventual litispendência, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator